Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. INFORMAÇÃO SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA. ADI 2.316-1/DF. NÃO JULGADA EM DEFINITIVO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos concernentes ao afastamento da capitalização mensal de juros e da cobrança de comissão de permanência.
2. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001.
3.A cobrança de juros mensalmente capitalizados, ainda que descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensalmente estipulada, observa os exatos termos da orientação jurisprudencial atualmente consolidada, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança.
4. O debate acerca da matéria em sede de controle de constitucionalidade, no âmbito da ADI 2.316-1/DF, não obsta a incidência de juros compostos, porquanto ainda não definitivamente julgada a questão pelo Supremo Tribunal Federal.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
6. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com a média utilizada no mercado financeiro para operação semelhante. Na espécie, não tendo sido demonstrada a abusividade, deve ser rejeitada a pretensão revisional.
7. Recurso conhecido e desprovido.